Tribunal: TJSP
Processo: 1076189-66.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383613
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1076189-66.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCAS
FERREIRA PINTO, é apelada ISCP - SOCIEDADE EDUCACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076189-66.2018.8.26.0100 -Voto no 7899
2
Voto no 7899
Apelação no 1076189-66.2018.8.26.0100
Apelante: LUCAS FERREIRA PINTO
Apelado: ISCP SOCIEDADE EDUCACIONAL S/A
Comarca: 32a. Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital
Apelação. Ação de indenização por danos morais c./c. obrigação
de fazer. Sentença de improcedência. Apelante que realiza o curso
de 2.014 a 2.016. Resolução no 1, de 22 de maio de 2017 do MEC,
que disciplina a questão, documento este que é posterior a
conclusão do curso. Ausência de danos morais. Decisão mantidas.
RECURSO DESPROVIDO.
I – Relatório

Trata-se de recurso de apelação interposto por Lucas Ferreira Pinto em face da
sentença de fls. 174/176, da lavra do MM. Juízo da 32a. Vara Cível do Foro Central da
Comarca da Capital, proferida nos autos da ação de indenização por danos morais c./c.
obrigação de fazer que promoveu contra a ISCP
Sociedade Educacional S/A

Universidade Anhembi Morumbi - UAM.
A sentença julgou a ação improcedente, condenando o Apelante ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade.
O Apelante se insurge contra a decisão de primeiro grau requerendo a sua
reforma insistindo na tese de que a Apelada, quando anunciou o seu curso, já era
conhecedora do fato de que o mesmo se tratava de curso sequencial e não graduação,
motivo pelo qual entende devida a condenação em danos matérias e morais (fls. 178/203).
Houve a apresentação de contrarrazões às fls. 230/238, em que se pugna pela
manutenção da sentença.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076189-66.2018.8.26.0100 -Voto no 7899
3
II Fundamentação
Adoto o relatório da sentença:
“Trata-se de ação de indenização por danos morais com
obrigação de fazer proposta por LUCAS FERREIRA PINTO em
face de ISCP - SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA., alegando
ter concluído curso de visagismo e terapia capilar em 2016, na
instituição de ensino ré, sendo que, ao tentar ingressar no mercado
de trabalho foi surpreendido ao descobrir que o curso em questão
não se tratava de curso de graduação, como foi anunciado pela ré,
mas sim de curso sequencial de formação específica, sem qualquer
reconhecimento
pelo Ministério
da
Educação. Requer a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais,
materiais e lucros cessantes, no montante de R$ 50.000,00.
Juntou documentos (fls. 16/37).
Indeferida a gratuidade processual (fls. 71/72).
Interposto agravo de instrumento (fls. 74/75). Dado provimento
(fls. 89/94).
A requerida foi citada e apresentou contestação (fls. 100/112)
alegando que até 2017 os cursos sequenciais oferecidos pela
instituição permitiam que seus alunos realizassem pós graduação
latu sensu em suas áreas, cenário modificado após resolução do
MEC em maio de 2017, de modo que não houve propaganda
enganosa por parte da requerida na época em que o autor concluiu
seu curso. Sustenta que após as mudanças ocorridas em 2017
ofereceu cursos extras aos alunos e ex-alunos, visando graduá-los
em estética e cosmética, sem qualquer custo adicional. Impugnou
os pedidos indenizatórios e requereu a improcedência. Juntou
documentos (fls. 113/153).
Houve réplica (fls. 159/168).
Instadas sobre a produção de provas (fl. 169), manifesta-se o autor
pela produção de prova oral 9fls. 171/172) e a ré pelo julgamento
antecipado da lide (fls. 173).
É o relatório”.
A sentença, ao julgar improcedente a ação, não merece nenhum reparo,
conforme adiante se demonstrará.
Por primeiro, há que se tentar desfazer a verdadeira “confusão” trazida na peça
de apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076189-66.2018.8.26.0100 -Voto no 7899
4
Logo no primeiro tópico de seu recurso, o Autor alega ter havido cerceamento
de defesa, abrindo o seguinte capítulo:
“DA NULIDADE DA SENTENÇA. DA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, DO
CERCEAMENTO DE DEFESA E DA FALTA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA” (fls. 179).
Qual não é a surpresa, porém, quando se lê na apelação, os seguintes
argumentos recursais:
“Cabe ressaltar que não houve cerceamento de defesa, porque os documentos trazidos são
suficientes para esclarecer os fatos e as questões de direito, sendo desnecessária a produção
de qualquer outra prova” (fls. 186). (grifamos)
Mas não é só. Mais adiante, o Apelante assim se manifesta em seu recurso:
“Sem embargo, embora a presunção de veracidade dos fatos não contestados tenha sempre
caráter relativo, isto é, pode ser elidida mediante prova em contrário, em se tratando de
matéria puramente de direito, ou ainda, de direito ou de fato, sem que haja necessidade de
produção de prova em audiência, como é o caso dos autos já que a responsabilidade, e o
dano moral suportado pela APELANTE é daqueles que se classifica como in re ipsa, seria
possível, ainda que em tese, o julgamento antecipado da lide, a teor do que dispõe o artigo
330 do diploma adjetivo”. (grifamos)
Ora, o próprio recorrente demonstra ter dúvidas nas suas argumentações
recursais sobre a ocorrência de cerceamento de defesa, ora dizendo que a sentença deveria
ser anulada, ora argumentando que a matéria em discussão é meramente de direito a
comportar julgamento antecipado.
As contradições do recurso não param por aí.
Mais adiante, as fls. 189, o recorrente assim se manifesta:
“a Universidade apelada não logrou êxito em provar o que alega em contestação e muito
menos em apelação, não havendo razão para esse Tribunal acatar qualquer requerimento da
apelada”. (grifamos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076189-66.2018.8.26.0100 -Voto no 7899
5
Ora, a ação foi julgada improcedente. A Universidade não apresentou apelação.
Do que estaria falando o recorrente ????
Pois bem. Supondo que o Apelante estivesse objetivando dizer que houve
cerceamento de defesa, seus argumentos não convencem, pois a prova testemunhal que
supostamente não lhe foi deferida em nada modificaria o entendimento da questão.
E diga-se isso, porque, a simples análise das datas dos acontecimentos autoriza
que se conclua não assistir razão ao recorrente, sendo desnecessária qualquer oitiva de
testemunhas para elucidação dos fatos:
Vamos as datas:
O Apelante confessa que fez o curso de 2.014 a 2.016.
O Apelante traz como fundamento na sua inicial que
“A ré tinha conhecimento, desde o início conforme a RESOLUÇÃO No 1, DE 22 DE MAIO
DE 2017 do MEC- Ministério Da Educação Conselho Nacional De Educação Câmara De
Educação Superior, que se tratava de curso sequencial, o qual não equipara à graduação,
conforme divulgado pela ré. Cumpre consignar que o MEC através da RESOLUÇÃO No 1,
DE 22 DE MAIO DE 2017, proibiu os cursos sequenciais em todo país. Entretanto, deve-se
levar em consideração que a ré sempre divulgou os cursos como graduação, não fazendo
distinção entre Graduação e Curso Sequencial”. (grifamos)
Ora, extrai-se do trecho acima que o próprio Apelante reconhece que a Ré, ora
Apelada, teve conhecimento da situação somente a partir da Resolução de 2.017 do MEC,
o que nos faz concluir, a contrario senso, que em 2.014, quando houve o início do curso,
não havia a ciência da proibição discutida nestes autos.
Às fls. 190 o recorrente lança a seguinte indagação: “Houve reunião da
coordenação no início do curso para informar?”.
Como poderia ter havido reunião no início do curso, que, repita-se, se deu em
2.014, para esclarecer fatos que, conforme dito pelo próprio recorrente na sua inicial, se
deram com a Resolução do MEC de 2.017?

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076189-66.2018.8.26.0100 -Voto no 7899
6
Sobre essa passagem, aliás, importante que se faça a seguinte observação: na
inicial inteira deste processo, o Apelante se refere, única e exclusivamente, a Resolução do
MEC de 2.017.
Em sede de apelação, porém, o recorrente, às fls. 191, aduz existir uma outra
Resolução, de maio de 2.014, mas além de não a mencionar com detalhes, não a trazer aos
autos, pratica inovação recursal não admitida em nosso sistema processual.
Nesse sentido, para fins desse julgamento, os limites da causa de pedir foram
fixados na inicial, ocasião em que o autor teve ampla liberdade para traçar a estratégia que
iria desenvolver nesse processo, não lhe sendo permitido, no entanto, inovar em sede de
apelação, trazendo argumento até então não utilizado nos autos.
Por essa razão, a argumentação sobre eventual Resolução de 2.014 não será
conhecida.
Em resumo, como bem anotado na sentença, não há como reconhecermos dano
moral a aluno que ingressou no curso antes da RESOLUÇÃO No 1, de 22 de MAIO de
2017 do MEC- Ministério Da Educação Conselho Nacional De Educação Câmara De
Educação Superior, devendo, por conta disso, ser a decisão de primeiro grau mantida em
sua integralidade.
III - Conclusão
Diante do exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação,
nos termos do voto, majorando a condenação em honorários advocatícios para o importe de
20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
L. G. Costa Wagner
Relator